Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-45.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-45.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERICK LUIZ AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 045.532.941-92 (EMBARGANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), LUGER VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 00.092.284/0001-93 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ERICK LUIZ AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 045.532.941-92 (EMBARGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- OMISSÃO- INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA LIDE- EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Erick Luiz Amancio de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n. 0001100-45.2018.811.0044.

Alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido na medida em que não foi mencionado qual o termo inicial dos juros e da correção monetária, sendo que estes devem incidir deste a data do evento danoso.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

O Embargado apresentou resposta ao recurso pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo de lei acima citado, sendo certo que a questão da data de incidência dos juros e da correção monetária foram decididos na sentença recorrida.

Insta salientar que o recurso interposto pelo Embargante foi desprovido, ou seja, foram rejeitados os pedidos postos nas razões do apelo.

Além disso, da leitura do decisum objurgado se verifica que ficou expressamente consignado que os juros de mora e a correção monetária deveriam incidir a partir do evento danoso, sequer justificando o aviamento do presente recurso esclarecedor.

Assim, sem maiores delongas,
rejeita-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021